Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-64.2013.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000844-64.2013.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A Dalla Bernardina Batisti - RIRELI

Advogado(s)
:
GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO PESSOA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. EXIBILIDADE DO CRÉDITO POR VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal cobrando valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em face das disposições da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF, e sua aplicabilidade aos casos em que a legislação estadual define patamar distinto para dívidas de pequeno valor.

III. Razões de decidir:

A sentença recorrida está em consonância com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que estabelecem a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa.

O STF fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

A Resolução CNJ no 547/2024, em seu Art. 1o, § 1o, define como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

A execução judicial é considerada a
ultima ratio
, devendo ser reservada para os casos em que as medidas extrajudiciais se mostram infrutíferas. A persecução de valores ínfimos não se justifica, pois os custos inerentes à movimentação da máquina judiciária são desproporcionais ao benefício pretendido, caracterizando um ato antieconômico e ineficiente. A extinção do processo não implica na inexigibilidade do crédito, que pode ser cobrado por outros meios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela Resolução CNJ no 547/2024 (inferior a R$ 10.000,00), pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF, ainda que a legislação estadual estabeleça patamar superior para dívidas de pequeno valor."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o; Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil de 2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

APELAÇÃO IMPROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069541-68.2020.8.05.0001
,
de Salvador/BA, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
A DALLA BERNARDINA BATISTI - RIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APEL
O.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA